Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. MATÉRIA DIVERSA. DECISÃO LIMINAR. ORIGINÁRIA. CUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A multa cominatória prevista no CPC, art. 537, possui natureza coercitiva, com a finalidade de compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não se confundindo com penalidade de caráter punitivo ou indenizatório.
2. A majoração da multa pressupõe a demonstração de que a penalidade inicialmente fixada se revelou ineficaz para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
3. A suspensão contratual por inadimplemento, quando distinta da causa que ensejou a concessão da tutela de urgência, não configura, por si só, violação à ordem judicial, sobretudo quando a controvérsia sobre a exigibilidade das mensalidades encontra-se pendente de julgamento no processo de origem.
4. Recurso conhecido e não provido.